Tribunal: STF
Processo: HC 192250
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 586.810/SP, submetido à relatoria do Ministro FELIX FISCHER.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 17/9/1992) foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal). 
    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 3, fls. 5-7): 
    Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, os indiciados VINICIUS e TIAGO , agindo em concurso com mais três homens ainda não identificadas, munidos de arma de fogo, pularam o muro e ingressaram clandestinamente na residência das vítimas, dirigindo-se até o quarto do casal, onde ambos estavam dormindo. 
    Na sequência, os roubadores anunciaram o assalto e amarraram as mãos e os pés de Maria, deixando-a deitada de bruços sobre a cama durante toda a execução do roubo. 
    Os agentes ainda amarraram as mãos de Ailton, conduzindo-o até uma adega que fica situada nos fundos do imóvel, na parte externa. Nessa ocasião, VINICIUS agrediu Ailton com chutes e coronhadas. 
    Ao terem acesso à adega, os indiciados e demais roubadores subtraíram o dinheiro que as vítimas guardavam no local, aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais) em notas e moedas. Além disso, os roubadores subtraíram 60 (sessenta) maços de cigarros e 10 litros de uísque que ali se encontravam. 
    Antes de deixarem o local, os indiciados e seus comparsas ainda subtraíram o relógio de pulso de Ailton e o telefone celular de Maria. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (Doc. 2). Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado, obtida no sítio eletrônico daquela Corte:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, VI, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO FILHO. AGRAVANTE REINCIDENTE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - Na hipótese, além da devida fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, ante a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas, sequer ficou comprovada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados do seu filho, capaz de ensejar a substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar. À míngua da efetiva comprovação quanto à imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho, portanto, não se pode conceder o benefício pleiteado.
    II - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Alega que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, porque baseado na gravidade abstrata do delito. Ressalta, ainda: (a) o ora paciente Vinícius é o único responsável pelo menor Davi, pois, desde setembro de 2019, mantém a guarda de fato do menor; (b) o paciente encontra-se no grupo de risco (Covid-19), tendo em vista que foi infectado pelo vírus da dengue e, apesar de estar devidamente curado, frequentemente sente dor no peito e dificuldades nos afazeres do cotidiano. 
    Requerem os impetrantes, ao final, a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar.
    É o relatório. Decido. 
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva, conforme fundamentação expendida no acórdão ora impugnado, obtido na página eletrônica daquela Corte Superior:
    O agravo não merece provimento. 
    No que pertine ao pleito de substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, conforme consignado na decisão ora agravada, imperioso tecer breves comentários acerca do artigo 318 do Código de Processo Penal, que trata do tema. 
    O paciente pleiteia o benefício do inciso VI do referido dispositivo, o qual dispõe: 
    "Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: 
    [...] VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos ;" 
    Dessarte, a norma faculta a substituição quando se tratar de prisão preventiva de homem que seja o único responsável pelos cuidados de filhos de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 
    Convém destacar, num primeiro momento, que a regra processual consubstanciada no caput do artigo 318 do CPP revela a possibilidade, não a obrigatoriedade, da concessão do benefício, desde que observada uma das hipóteses previstas nesse dispositivo, bem como outros parâmetros nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal. 
    Ao tratar sobre as hipóteses de admissibilidade da prisão domiciliar, o autor Renato Brasileiro de Lima in "Manual de Processo Penal", ed. Juspodivm, 2014, fl. 959, assim expôs: 
    "O princípio da adequação também deve ser aplicado à substituição (CPP, art. 282, II), de modo que a prisão preventiva somente pode ser substituída pela domiciliar se se mostrar adequada à situação concreta. Do contrário, bastaria que o acusado atingisse a idade de 80 (oitenta) anos para que tivesse direito automático à prisão domiciliar, com o que não se pode concordar. Portanto, a presença de um dos pressupostos do art. 318 do CPP funciona como requisito mínimo, mas não suficiente, de per si, para a substituição, cabendo ao magistrado verificar se, no caso concreto, a prisão domiciliar seria suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu ensejo à decretação da prisão preventiva do acusado." 
    Assim, a prisão preventiva deverá ser aplicada como exceção, quando não for suficiente a imposição de outra medida cautelar, como no caso, a prisão domiciliar. 
    Colhe-se do v. acórdão objurgado, no punctum saliens: 
    "[...] e quanto ao filho menor, a guarda está consigo por conta de deliberação consensual com a outra genitora (fl. 4) E, segundo consta, a criança está atualmente sob os cuidados da avó, a qual, de um modo ou de outro, vem conciliando tais afazeres com a profissão exercida (fl. 41).
    Disso, pois, 'prima facie', deflui que há outras pessoas a cuidar do menor e não se há falar em risco evidente. 
    [...] 
    A ação do Estado para impedir a continuação de faltas criminais de vulto, é motivo para decretação da prisão preventiva, quanto mais nas circunstâncias subjetivas do paciente. 
    [...] 
    O argumento cai bem neste caso, porque o fato em questão reporta desassossego social para o que contribuiu a ação imputada ao paciente. 
    Consta da r. deliberação de fls. 16/18 (de 10.2.2020) que há reconhecimentos fotográficos pelas duas vítimas, demais disso o crime a ele imputado está, se confirmado, permeado de violência e grave ameaça contra duas vítimas (roubo qualificado com emprego de arma de fogo e em comparsaria). 
    [...] 
    Sobre o mesmo paciente, destacou-se na origem que ele é acusado de outros crimes igualmente graves e, na delegacia, fugiu." (fls. 15-22, grifei). 
    Da análise do excerto transcrito, portanto, verifica-se que, na hipótese, além da devida fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, ante a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas, sequer ficou comprovada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados do seu filho, capaz de ensejar a substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar. 
    À míngua da efetiva comprovação quanto à imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho, portanto, não se pode conceder o benefício pleiteado. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    No presente caso, além da gravidade concreta do crime imputado ao paciente (roubo majorado mediante concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas), há o registro de que o paciente é acusado de outros crimes igualmente graves e, na delegacia, fugiu, a indicar prognóstico de recidiva criminosa. Na linha da jurisprudência desta CORTE, esses fatores justificam a manutenção da custódia cautelar como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 
    Também não há como atender o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar.
    O art. 318 do Código de Processo Penal dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (inciso VI). Veja-se que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar tem aplicação irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da documentação trazida pela defesa e da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. O parágrafo único do referido dispositivo já esclarece que, para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. 
    Avaliado o caso concreto, a Corte Superior concluiu que sequer ficou comprovada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados do seu filho, situação a obstar a pretendida substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Não cabe, assim, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida. 
    De outro lado, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    Isso também não significa, todavia, hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício.
    No presente caso, o Tribunal de origem consignou que não há nos autos comprovação de que o paciente integre grupo de risco, ou que esteja com a saúde fragilizada, e tampouco ficou comprovado nos autos que o presídio no qual está recolhido o paciente não tenha condições de lhe prestar assistência médica adequada. Ficou registrado, ainda: 
    […] o recorrente não é idoso, tem 27 anos de idade, e tampouco alegou possuir qualquer comorbidade preexistente, não integrando o grupo de risco para a mencionada doença, conforme consignado pelas instâncias originárias. 
    [...] 
    Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal de origem, tanto no que se refere ao pleito de substituição domiciliar em razão de possuir filho menor de doze anos, quanto no atinente, à possibilidade de contágio pelo novo coronavírus, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. 
    Dessa forma, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria igualmente o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente